Tribunal: TJES
Processo: 5024342-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024342-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. ADIAMENTO INDEVIDO. MORA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por sindicato de servidores, condenou o ente estatal ao pagamento das diferenças financeiras decorrentes da promoção funcional dos Oficiais de Justiça, relativas ao período compreendido entre 01/07/2021 e a efetiva implementação dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, preenchidos os requisitos legais para a promoção funcional no exercício de 2021, a Administração Pública poderia adiar a implementação do ato e seus efeitos financeiros com fundamento no art. 13, §8º, da Lei Estadual nº 7.854/2004, na redação dada pela Lei nº 11.129/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentam de modo específico os fundamentos da sentença.
4. A prova pericial e os documentos administrativos demonstram que, no exercício de 2021, os requisitos legais para deflagração do processo de promoção estavam satisfeitos.
5. O adiamento do processo de promoção, por dois exercícios, sem fundamento legal, caracteriza mora administrativa.
6. Conforme fixado no Tema 1.075/STJ, a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público, cuja efetivação não pode ser obstada por limitações orçamentárias, quando já atendidos os requisitos legais.
7. A vedação de efeitos retroativos prevista no §8º do art. 13 da Lei nº 7.854/2004 não se aplica à hipótese de mora da Administração na deflagração do processo de promoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a concessão de efeitos financeiros retroativos à promoção funcional de servidores quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais no exercício correspondente e configurada mora administrativa na deflagração do processo de promoção.

O art. 13, §8º, da Lei Estadual nº 7.854/2004 não pode ser interpretado como impeditivo da reparação de prejuízo causado por inércia administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Estadual nº 7.854/2004, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.075.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024342-50.2022.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

I - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso do apelante não impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença. Alega, portanto, que o recurso não deveria ser conhecido, à luz do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, a fim de possibilitar o controle jurisdicional da matéria impugnada. Exige-se, pois, que as razões recursais contenham argumentação lógica e coesa, voltada à correção de eventuais equívocos jurídicos da decisão atacada.

No entanto, ao analisar o recurso interposto pelo Apelante, verifico que este questiona o conteúdo decisório da sentença, especialmente no que tange a regularidade dos atos administrativos de postergação das promoções.

Assim, verificado que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não é, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO DE PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INDISPONIBILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo o recorrente apontado, especificamente, as questões objeto de sua insurgência e os fundamentos de fato e de direito na qual esta se embasa, não há que se falar em ofensa à dialeticidade
. Configura perda superveniente de objeto o pedido recursal de condenação ao réu que celebrou acordo homologado judicialmente após a interposição de recurso. De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. Recai sobre o credor o ônus de comprovar a inexistência da falha de prestação dos seus serviços e autorização e consentimento da parte autora para realizar a portabilidade de contrato de empréstimo consignado. A ausência de contrato físico ou eletrônico assinado, ou de prova inequívoca de autorização expressa para a portabilidade de empréstimo consignado, implica nulidade do negócio jurídico. Tratando-se de descontos de valores que não se revelam irrisórios, em benefício previdenciário de baixa expressividade, é forçoso reconhecer ser devida a reparação por dano moral. Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem do art. 85, § 4º, III, do CPC, sendo feita sobre o valor da causa apenas quando inexistir condenação principal ou for impossível mensurar o proveito econômico. (TJMG; APCV 5018731-59.2024.8.13.0525; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 28/10/2025; DJEMG 03/11/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (destaquei)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (destaquei)

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, considerando preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento do recurso.

É como voto.

II - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças financeiras relativas à progressão funcional dos Oficiais de Justiça, compreendendo o período de 01/07/2021 até a implementação dos efeitos financeiros do processo de promoção referente ao ano de 2021, implementado pelo Ato n.º 1.212/2023, publicado em 02/10/2023.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade dos atos administrativos de postergação das promoções; (ii) a inexistência de direito adquirido a efeitos financeiros retroativos; (iii) a inaplicabilidade do Tema 1075/STJ; e (iv) a observância do disposto no art. 13 da Lei Estadual n.º 7.854/2004, com as alterações da Lei n.º 11.129/2020.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação e passo, pois, à análise de mérito.

A controvérsia remanescente restringe-se à legitimidade da condenação ao pagamento retroativo das diferenças salariais, em virtude de alegada mora administrativa, embora reconhecidamente implementados os requisitos legais para a promoção no exercício de 2021.

I – Do arcabouço normativo aplicável

A matéria é regida, primordialmente, pelo art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004, com a redação conferida pela Lei nº 11.129/2020, cujo teor é essencial à compreensão da controvérsia:

Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2020, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 04 (quatro) anos para nova participação, exceto quanto à primeira e última promoções, condicionadas ao cumprimento de interstício de 03 (três) anos.

(...)

§ 3º. A deflagração do processo de promoção está condicionada ao crescimento da Receita Corrente Líquida do Estado do Espírito Santo, aferido pela média dos três quadrimestres imediatamente anteriores à sua abertura comparada à média dos três quadrimestres do período antecedente.

§ 4º. A deflagração referida no § 3º está condicionada ainda à manutenção do percentual da despesa total com pessoal do Poder Judiciário no limite igual ou inferior a 95% daquele estabelecido pelo art. 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

(...)

§ 7º. No caso da não implementação das condições dos §§ 3º e 4º, o processo de promoção ficará automaticamente adiado para o ano seguinte.

§ 8º. O adiamento previsto pelo § 7º não gera direito à promoção retroativa.

II – Da presunção de constitucionalidade da Lei nº 11.129/2020

A sentença impugnada corretamente afastou o pedido de controle difuso da Lei Estadual nº 11.129/2020, invocando a presunção de constitucionalidade das leis, princípio basilar do Direito Constitucional brasileiro, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
Vige no direito brasileiro o postulado de que a lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário.
” (ARE 1182358 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/08/2020)

Ademais, o rito legislativo obedeceu às regras regimentais da Assembleia Legislativa e à iniciativa do TJES, sendo a alegada urgência apreciada como matéria interna corporis, insuscetível de sindicância judicial.

III – Da mora administrativa e do direito aos efeitos retroativos

Feitas estas ponderações, destaco que o ponto central do debate reside em saber se a Administração Pública, mesmo após o preenchimento dos requisitos legais no exercício de 2021, poderia adiar discricionariamente a implementação das promoções e respectivos efeitos financeiros.

A prova pericial nos autos, corroborada por pareceres técnicos da própria Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do TJES, atestou que, em 2021, os requisitos dos §§ 3º e 4º do art. 13 estavam devidamente preenchidos.

A despeito disso, o processo de promoção referente à competência de 2021 somente foi deflagrado em 2023.

Neste aspecto, reputo absolutamente pertinente a fundamentação expendida pelo Ministério Público em seu parecer (ID 17609129), a qual adoto como razão de decidir,
in verbis
:

“Ao se protrair no tempo, a administração deixou de conceder os efeitos financeiros retroativos aos servidores, que tinham um direito subjetivo gerado em 01/07/2021, configurando ilegalidade por mora administrativa. [...] Essa conduta suprimiu as vantagens devidas no interstício 2021-2023 e não apenas adiou o pagamento, caracterizando locupletamento ilícito da Administração Pública.”

Tal entendimento coaduna-se, ademais, com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075 o qual, diferentemente do que alega o Estado, aplica-se a hipótese dos autos. Verbis:

“
Tese Firmada:
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Ao reconhecer a natureza de direito subjetivo à progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais, o STJ excepcionou tal medida da vedação do art. 22, parágrafo único, I, da LRF.

O Estado do Espírito Santo, ao adiar por dois exercícios financeiros a deflagração do processo de promoção, deixou de observar os comandos legais e constitucionais de eficiência, moralidade e legalidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Rejeito, portanto, a tese de que a vedação de retroatividade (art. 13, §8º) possa ser invocada como escudo à mora injustificada da Administração quando, já em 2021, era possível a deflagração do certame.

IV – Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem majoração de honorários, uma vez que não há condenação na origem, conforme estabelece a Lei nº 7.347/1985.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito